Tribunal: STF
Processo: HC 184780
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 574.887/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução da Comarca de Sorocaba/SP indeferiu pedido de saída antecipada formulado em favor do paciente, que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado. Contra a decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    3.  Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de “determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar”. Para tanto, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ e afirmando que o paciente pertence ao grupo de risco, visto que tem mais de 60 anos de idade e “possui doença autoimune”.
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. A tese desenvolvida na impetração não foi decidida pelas instâncias de origem (TJSP e STJ). Fato que impede a imediata análise da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    8. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, para além de verificar que a hipótese é de condenação por crime grave (roubo majorado), observo que “o paciente nasceu em 25/6/1993, ou seja, possui a idade de 27 anos” (passagens da decisão impugnada). Ademais, dou especial importância aos seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem ao indeferir o pleito defensivo:
    “[...] nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo, cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde. 
    No caso dos autos, a Defesa não trouxe documento recente do atual quadro de saúde do sentenciado, eis que o fato de possuir doença que reduz sua imunidade não implica necessariamente em condição debilitada do executado. Aliás, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo.
    […].” 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator